Tribunal: TJDFT
Processo: 0747790-69.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-27

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇAO DE VERBA ALIMENTAR. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
1. Incensurável a Decisão que determina a penhora no rosto dos autos em processo executivo no qual o Agravante-Executado figura como parte exequente a fim de resguardar, por meio da constrição, a expectativa do crédito do Agravado-Alimentando para que não seja frustrado pelo devedor-Alimentante.
2. Argumentos no sentido de que a verba executada no outro processo pertence a terceiros, não são hábeis para desconstituir a Decisão agravada. Se assim é, tal como alega o Agravante, falece-lhe legitimidade para defender interesse alheio em nome próprio, cabendo ao terceiro apresentar a irresignação na via que supor mais adequada. Ao Juízo da Família cumpre apenas determinar a penhora no rosto daqueles autos, a fim de atestar o crédito do Alimentando.
3. Para configuração da litigância de má-fé, faz-se imprescindível a presença inquestionável do dolo na conduta, como desejo deliberado de causar dano processual à parte adversa. Rejeita-se a tese de litigância de má-fé do Recorrente, alegada em contrarrazões.

4. RECURSO IMPROVIDO.